Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711115-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ADOÇÃO DE IGP-M COMO ÍNDICE DE REAJUSTE. PREVALÊNCIA DA FORÇA DO CONTRATO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. QUEBRA DA NATUREZA SINALAGMÁTICA DAS PRESTAÇÕES INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. Os artigos 421 e 421-A do Código Civil preveem que a revisão contratual somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, com a mínima intervenção estatal nas relações privadas. Já o art. 54 da Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), norma especial, dispõe que, nas “relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos...”. 2. A indexação do locativo ao índice de correção monetária tem por escopo garantir o equilíbrio financeiro do contrato, evitando-se a depreciação da locação pelo processo inflacionário. 3. Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes e sua incidência não trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), tampouco se reveste das características de imprevisibilidade e capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 393, 478 e 479, todos do Código Civil, e 19 da Lei 8.245/1991, porquanto, diante de situação que representa força maior – pandemia COVID-19, mostrava-se possível a revisão das cláusulas contratuais, no que diz respeito ao valor pactuado para o reajuste anual do contrato de locação, com a substituição do IGPM-FGV pelo IPCA como índice de correção monetária. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas CAREM RIBEIRO DE SOUZA, OAB/DF 22.258, SILVIA BARRA CAMINHA, OAB/DF 19.873 e DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES, OAB/DF 39.927. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois, conforme orientação jurisprudencial do STJ, “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 317, 393, 478 e 479, todos do Código Civil, e 19 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e atenta às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, assentou: “Evidenciado que o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) foi livremente escolhido pelas partes contratantes e sua incidência não trouxe desequilíbrio na equivalência das prestações ajustadas (natureza sinalagmática), tampouco se reveste das características de imprevisibilidade e capaz de gerar onerosidade excessiva, há de prevalecer os princípios da autonomia da vontade e o pacta sunt servanda.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, CAREM RIBEIRO DE SOUZA, OAB/DF 22.258, SILVIA BARRA CAMINHA, OAB/DF 19.873 e DURCILENE FERREIRA FRANCO RODRIGUES, OAB/DF 39.927. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012